Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706420-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCIO JOEL DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 147807825, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra MÁRCIO JOEL DA COSTA OLIVEIRA, que converteu a lide em execução de título extrajudicial e determinou “à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo ‘equivalente em dinheiro’ ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora”. Embora o agravante-autor mencione, no agravo de instrumento, "com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo" (id. 43967412, pág. 1) e conste a marcação de pedido liminar na autuação, da atenta leitura da petição recursal, vê-se que não foi formulado em termos o pedido de efeito suspensivo nem deduzida a causa de pedir correlata. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora